Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-58.2014.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000884-58.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (APELANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rubens de Oliveira Santos Filho (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - CPF: 086.156.671-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000884-58.2014.8.11.0098, que reconheceu a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos
arts
. 138, 139 e 140 do Código Penal, em concurso com os
arts
. 141, II e III, e 145 do mesmo diploma legal
, impondo-lhe a pena de
1 ano, 5 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 34 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, incide a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex

officio
, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, com base nas penas concretamente aplicadas para os crimes de calúnia, difamação e injúria, incide o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Considerando-se que a denúncia foi recebida em 22 de junho de 2016 e a sentença condenatória foi prolatada apenas em 1o de outubro de 2021, sem causas interruptivas ou suspensivas no interregno, é imperioso o reconhecimento da prescrição retroativa.

6. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, desaparece o direito de punir do Estado, sendo extintos todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Extinta, de ofício, a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 2. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal. 3. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade e restam prejudicadas as demais alegações recursais."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 541.737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019; TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aureo Marcos Rodrigues
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de Porto Esperidião
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0000884-58.2014.8.11.0098
, condenando
-o
pela prática do
s
crime
s
de
calúnia, difamação e injúria
(
arts
.
138, 139 e 140, c/c
art
s
. 141, II e III e 145,
d
o Código Penal
), impondo-lhe a pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime aberto,
e
34 (trinta e quatro) dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
s.

O apelante, nas
suas
confusas
razões
recursais (ID
168858720
– p. 1/
170
)
,
postula
sua absolvição, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito pois, em verdade, é vítima
de um complô perpetrado pelas autoridades públicas deste Estado. Requer, outrossim,
o
arquivamento dos autos, em razão da sentença ter sido proferida por juiz suspeito
;
a extração de cópia e posterior remessa
dos autos para as

a
utoridade
s

p
olicia
is
e ao Ministério Público Federal
. P
or fim,
almeja
o reconhecimento da suspeição do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso
e a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
168858734
– p. 18/
34
,
requer o
desprovimento do
presente
recurso.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no ID

174080688
, manifest
a
-se

pela declaração da extinção da
punibilidade do apelante, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa
, deixando de se manifestar quanto ao mérito
deste
recurso.

O apelante aviou exceção de suspeição (ID
174341151
)
contra este relator

sustentado, em síntese, que este julgador, assim como outros vinte e seis desembargados deste Tribunal de Justiça, é “impedido/suspeito” para julgar o citado recurso, apresentando repetitivas, grosseiras e desconexas alegações que não guardam sequer similaridade com a ação penal objeto do recurso de apelação por ele interposto,

cuja arguição foi rejeitada, consoante se infere
do decisum colacionado no ID
182106181
.

A
Exceção
d
e Suspeição

n.
1021632-82.2023.8.11.0000
foi julgada inepta pelo
Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza
(ID
278106859
), retornando, os autos, conclusos a este magistrado para deliberação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tal como opin
a
a cúpula
do Ministério Público
,
no caso em comento
, de fato,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade quanto ao
s
crime
s
pelo
s
qua
is
o apelante foi condenado, porquanto, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal
”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário
.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018)

Destacamos

A
lém disso
, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
C
o
dex
.

Sendo assim, na hipótese, levando em conta que a
s
pena
s
estipulada
s
para o apelante

pelos crimes de calúnia, difamação e injúria
foram fixadas, respectivamente,
em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, ter-se-á um prazo prescricional de 03 anos.

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
22 de junho de 2016
e a sentença condenatória foi prolatada no dia
1o de outubro de 2021
; bem como levando-se em consideração
a
interposição de recurso apenas pela defesa,
tem-se que
desde o recebimento da denúncia até a prolação do aludido
édito
judicial
decorreram mais de 3 (três) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Daí por que é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
s
crime
s

apurado
s

nesta
ação penal, pela pena
in

concreto
aplicada ao apelante
.

Por outro lado, n
ão se pode olvidar, outrossim, queo reconhecimento daprescriçãofaz desaparecero direito de punir do Estado, extirpandotodos os efeitos penais e extrapenais dacondenaçãoatingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiçaabaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando
a
matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–

MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Posto isso, de ofício,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Áureo Marcos Rodrigues

pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

art
s
.
139, 139 e 140
do Código Penal
para
,

com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, VI e 110, § 1o, do Código Penal,
declarar extinta a sua punibilidade em relação ao
s
referido
s
ilícito
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025